Tribunal: STF
Processo: HC 201743
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Alegada demora no julgamento de writ impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Antonio Luis de Sousa em favor de Luciano da Silva Oliveira contra conduta omissiva do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 617.450/PI.
    O Paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06).
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, demora injustificada da Corte Superior para o julgamento do HC 617.450/PI, concluso para julgamento desde 16.11.2020. Aduz que ‘O processo está aparelhado para julgamento há mais de 04 meses e 05 dias, se tratando assim de um verdadeiro excesso de prazo’ Requer, em medida liminar, seja determinada ‘a imediata inclusão em pauta de julgamento do Habeas Corpus nº. 617.450/PI’.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o HC 617.450/PI foi distribuído ao Ministro Sebastião Reis Júnior em 2.10.2020. Ato contínuo, os autos vieram novamente conclusos para julgamento, com o parecer ministerial e com as informações prestadas pela Corte Estadual, em 16.11.2020. 
    Ora, distribuído o aludido habeas corpus há aproximadamente 6 (seis) meses, reputo não caracterizado excesso de prazo a justificar a pronta intervenção desta Suprema Corte. Nessas circunstâncias, ‘a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF’ (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ademais, ‘está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional’ (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministro Relator do HC 617.450/PI, no Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora